Tribunal: TJBA
Processo: 0315662-88.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0315662-88.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: PAULO SERGIO LOPES ESPINHEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial que rejeitou agravo interno, mantendo decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento na tese firmada no Tema 1002 do STF. O embargante alegou erro material quanto à aplicação da tese, sustentando a inaplicabilidade ao caso concreto diante da legislação estadual que vedaria o pagamento de honorários à Defensoria Pública. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) há erro material ou omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1002 do STF, considerando a legislação específica da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. Razões de decidir Os embargos foram conhecidos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. O acórdão embargado aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1002 do STF, segundo a qual é devida à Defensoria Pública a verba de sucumbência, mesmo quando atuante contra o ente federativo ao qual pertence, tendo como fundamento a autonomia funcional e administrativa da instituição. A alegação de existência de legislação estadual com isenção de pagamento não configura erro material, tampouco enseja distinguishing frente à tese firmada pelo STF. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição que justifique a alteração do julgado. Pretensão recursal de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários de sucumbência mesmo quando atuante contra o ente federativo ao qual está vinculada. 2. A legislação estadual que veda tal pagamento não prevalece sobre a interpretação firmada pelo STF no Tema 1002, à luz da autonomia institucional da Defensoria Pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 08.10.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do processo de nº 0315662-88.2015.8.05.0001, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça